Tribunal: STF
Processo: HC 222879
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 764.003/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa.



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ilicitude da prova que alicerçou a condenação, dizendo-a obtida mediante busca pessoal e ingresso na residência do paciente, sem consentimento, justa causa ou mandado judicial. Argumentam não haver indícios concretos da prática criminosa a autorizarem a ação policial. Dizem viável a desclassificação da conduta para a prevista no tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006 (posse de droga para consumo pessoal).  



    6. Pretendem, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório, afastando-se, até o exame final desta impetração, a prisão cautelar do paciente. No mérito, buscam o reconhecimento das nulidades articuladas, com a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta criminosa.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, ou seja, a impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório para se alcançar conclusão diversa da adotada pelo Tribunal de Justiça acerca da legalidade da busca pessoal e do ingresso em domicílio. Apontou-se, ainda, o óbice do enunciado nº 182 da Súmula do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator